Tribunal: TJMT
Processo: 1006564-51.2021.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006564-51.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO TSIWADZU WAAWAIPO - CPF: 630.021.081-20 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL À FALTA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍGENA RESIDENTE EM RESERVA INDÍGENA - SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DO ART. 319, II, DO CPC ATENDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.
A exigência do art. 319, II, do CPC resta atendida pela mera indicação do endereço do autor na petição inicial, sendo prescindível o reforço de prova material confirmatória do endereço, porquanto, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pelo autor em sua petição inicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO TSIWADZU WAAWAIPO contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação “Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”, ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., considerando ter a parte autora, mesmo intimada para cumprir a determinação de emenda à inicial com documentos necessários à ação, quedou-se inerte, assim, nos termos do art. 485, incisos I e III do CPC, o Juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito. (Id.
134190183
)

O apelante sustenta que
“a documentação solicitada não fora juntada aos autos uma vez que (...) é pessoa idosa, residente de aldeia indígena a qual justifica a dificuldade para o acesso (...), uma vez que por tratar-se do estado de pandemia em que vivenciamos as comunidades indígenas e não indígenas tiveram que tomar medidas de precaução a qual a comunidade em que a parte autora reside tomou por bem medidas de conter barreiras para a entrada de pessoas não indígenas naquela localidade”
, portanto, deveria o Juízo ter,
“no mínimo”
, suspendido a tramitação do processo até que se conseguisse a documentação solicitada.

Discorre sobre os graves prejuízos que vem sofrendo em razão das ações irregulares da instituição financeira, que através de um contrato fraudulento, vem realizando descontos ilegais em seu benefício previdenciário.

Quando ao reconhecimento da advocacia predatória, afirma que lideranças indígenas tem contatado escritórios de advocacias para a propositura de ações dessa natureza em razão de
“centenas de empréstimos consignados não autorizados lançados nas contas dos autores, razões pelas quais esse patrono apenas vem propondo ações indicadas por referidas lideranças, assim como de um autor para outro, com objetivo de fazer valer a justiça e o direito para coibir atitudes desumanas como essas de centenas de empréstimos consignados fraudulentos causados em desfavor desses autores por referidas Instituições, portanto não vemos o porque falar-se em ações predatórias mas sim em ações justificadas e necessárias para reparar tais abusividades”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecido que os documentos presentes nos autos são suficientes para o deslinde da ação, ou alternativamente, que seja concedido novo prazo para a juntada da documentação solicitada (Id. 134190185)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 134190188, o Banco/réu dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos:

Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por PAULO TSIWADZU WAAWAIPO em face de BANCO BRADESCO S/A.

De acordo com o art. 320 do CPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O que não aconteceu no caso vertente, sendo determinada a emenda à inicial.

Observa-se que a parte autora pugnou nos autos, por mais de uma vez, pela dilação de prazo para a juntada dos documentos determinados por este juízo para possibilitar o recebimento da inicial e, assim, o tramite regular do feito.

Verifica-se que, decorrido o prazo de emenda à inicial, a parte autora não providenciou a juntada dos documentos necessários. Por fim, limitou-se a parte autora a requerer nova dilação de prazo para emendar a inicial (ID. 79085201).

Vieram os autos novamente conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

De plano, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação judicial de emenda à inicial, embora devidamente intimada

Observa-se também que, entre o pedido de nova dilação de prazo e a conclusão do feito, houve tempo suficiente para que a parte autora recolhesse os documentos necessários para o recebimento da inicial. Porém, tais documentos não foram acostados aos autos

Portanto, o pedido de nova dilação de prazo para emenda à inicial, não merece prosperar. Ademais disso, resta demonstrado que os documentos exigidos para o recebimento do feito são de baixa complexidade

Desta feita, no caso em apreço, incide a situação prevista no art. 485, inciso I, do CPC

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)

Outrossim, em conformidade com o art. 139, VI, do CPC, pode ser rejeitado o pleito de dilação de prazo.

No caso em tela, é possível perceber que a parte autora foi intimada para emendar a inicial, a fim de juntar documento indispensável, mais de uma vez. Porém, ainda assim, a parte autora deixou de cumprir com as determinações judiciais, limitando-se a apresentar novo pedido de dilação de prazo, o que não é razoável.

Repise-se que, entre o pedido de nova dilação de prazo e a conclusão do feito, bem como até a conclusão do feito, transcorreu prazo mais do que suficiente para que a autora apresentasse tais documentos nos autos.

Não há dúvidas de que se operou a preclusão temporal.

Aliás, o ilustre professor Fredie Didier Jr. discorre sobre o assunto:

“A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica” (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil. 17 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p.418-421) – Destaquei

Noutro giro, constata-se, ainda, na hipótese dos autos, o ajuizamento de ações em massa por meio de petições padronizadas e genéricas, com indícios de captação indevida de clientes vulneráveis. Em consulta ao sistema PJE, constata-se a distribuição de mais de 320 (trezentos e vinte) ações, somente nesta Comarca, pelo mesmo advogado da parte autora, nos anos de 2020 a 2021

Em atenção à distribuição de processos em quantidade atípica pelo mesmo escritório de advocacia, com as mesmas partes e iguais pedidos e causa de pedir, diferenciadas apenas pelo número do contrato em discussão, por cautela, revela-se como necessário dar ciência à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), bem como a Corregedoria Geral de Justiça, sobre a distribuição atípica de ações pelo causídico OSVALDO NOGUEIRA LOPES, inscrito na OAB/MS 7022, para verificação da prática de advocacia predatória.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, incisos I, do CPC, indefiro a petição inicial, consequentemente julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Condeno o autor ao pagamento de custas, todavia, encontra-se suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Sem honorários.

Alegando impossibilidade para o cumprimento da decisão o autor requereu o prazo de 30 dias para emendar inicial (Id.
134190178
), que foi deferido pelo Juízo em
30/08/2021

(Id. 134190179), mas em 09/03/2021 a parte veio aos autos requerendo mais uma vez a dilação do prazo (Id. 134190182), então em 11/05/2022 sobreveio a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito (Id. 134190183).

A petição inicial é a peça inaugural do processo e por meio dela a parte autora provoca a atividade jurisdicional (CPC, art. 2º), cumprindo à parte autora atender às exigências dos art. 319 e 320, ambos do CPC, assim elencadas:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O art. 77, V, do CPC, na mesma linha, estabelece que constitui dever das partes,
“declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”
.

No caso, admito que, em razão do autor residir em reserva indígena a comprovação de sua residência resta prejudicada, mas o endereço constante na Procuração e Declaração de Pobreza (Id. 134190165 e 134190166), ambos coincidem com o endereço indicado na petição inicial, de modo que, estando cumprida satisfatoriamente a exigência processual do art. 319, II, do CPC, a r. sentença merece reforma, até porque, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pela parte autora em sua petição inicial.

Demais disso, ainda que o apelante não houvesse anexado documento comprobatório de seu endereço em seu próprio nome, ou que, por qualquer motivo, ainda restasse dúvida quanto à existência de vinculação com a comarca, o posicionamento reiterado dos Tribunais é no sentido de que a exigência de comprovante material de endereço em nome próprio da parte autora configura medida excessiva, praticamente inócua, e com efeito de causar a dilatação da instância em nome do excesso de formalismo, até porque o acesso à atividade jurisdicional não pode ser negado à mera falta de algum elemento material confirmatório do endereço da parte autora declinado na inicial, bastando simplesmente a indicação do endereço na peça de ingresso, eis que referido elemento em nada pode comprometer a cognição da controvérsia, tampouco prejudicar a defesa da parte ré, e muito menos eventual intimação pessoal das partes, considerando que os endereços de ambas as partes foram declinados nos autos e foi realizada a individualização dos litigantes por meio de seus dados pessoais.

Nesse sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –- INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR E PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...). A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 1004199-32.2018.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 21/11/2019 – DJE do dia 26/11/2019)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - EMENDA DA INICIAL - COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERENTE - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA CASSADA. - Não viola o contraditório a prolação da sentença de extinção do feito em razão do indeferimento da exordial. O comprovante de endereço em nome do autor não é documento indispensável ao ajuizamento da ação, pelo que não prospera a tese de indeferimento da exordial. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.20.002154-1/001 – Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira - Julgamento em 12/03/0020 – DJE do dia 16/03/2020).

Registre-se que a regra do parágrafo único do art. 274 do CPC, que dispõe que “
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”, serve também para afastar o rigor da exigência sentencial.

No mais, documento denominado “Consulta de Empréstimo Consignado” apresentado pelo autor, demonstra a existência de descontos em seu benefício previdenciário capaz de comprovar, num primeiro momento, a existência de descontos ativos praticados pela instituição financeira.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e determinar que a ação tenha regular curso procedimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022